Tribunal: TJDFT
Processo: 0735396-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RESP.1.696.396. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. CPC 1.015.
1. A decisão, na fase cognitiva, estranha ao rol do CPC. 1.015 que prevê, taxativamente, as hipóteses que comportam a espécie recursal em questão não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015.

2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, reservada para enfrentar dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação. O caso sub judice não configura essa situação de urgência.